Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Estelionato. Dolo. Provas. Confissão. Inexistência. Regime prisional. Substituição da pena. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato em concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se proporcional o aumento da pena-base; (iii) se correta a fração para reduzir a pena pela confissão; (iv) se adequado o regime prisional; e (v) se possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
4. As declarações da vítima - que reconheceu, sem dúvida, o réu, como a pessoa que foi à sua residência, acompanhada do coautor, para avaliar seu veículo, dado como parte do pagamento pela compra de lote vendido de forma fraudulenta – somado ao comprovante de transferência feita pela vítima para conta bancária do réu e autorização escrita para que fosse depositado, também em sua conta, valor obtido com a venda do veículo, são provas suficientes de que o réu é um dos autores do estelionato.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Se o réu não confessa a fraude à vítima, limitando-se a admitir que emprestou sua conta para pessoa desconhecida para receber valor que não sabia ser de origem ilícita, não confessa o crime de estelionato. Mantém-se, contudo, a redução da pena, porque favorável ao réu.
7. Justifica-se o regime prisional semiaberto se, embora primário o réu e inferior a pena a 4 anos de reclusão, a culpabilidade e consequências do crime são desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP) - o réu se associou ao coautor para cometer crime de estelionato envolvendo três vítimas, sendo uma delas portadora de deficiência visual, e causando a outra vultoso prejuízo de mais de R$ 40.000,00. E não há notícias de qualquer reparação dos danos.
8. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável dada a gravidade da conduta (art. 44, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, 171 e 29.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 22/10/2024; AgRg no REsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.a Região), Sexta Turma, j. em 03/05/2022.